Tribunal: TJMT
Processo: 1030243-21.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030243-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAYANY JAKELYNY OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 046.417.841-08 (RECORRENTE), LORENA REIS COSTA - CPF: 086.979.449-37 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Alegação de que a sentença recorrida se derivou de prova unilateral proveniente dos sistemas da própria reclamada.

Recorrida que se desvencilhou do ônus da prova de maneira suficiente a afastar o sucesso dos pedidos formulados na petição inicial.

A alegação da parte recorrente de que a prova é proveniente dos sistemas da parte recorrida não tem o condão de macular a prova, eis que o atendimento realizado se deu via chat, não sendo exigível da parte que apresente prova em meio diverso, se o contato ocorreu no referido canal de atendimento.

Recorrida que traz aos autos detalhes do procedimento e do atendimento realizado à parte recorrente, o qual é cogente em afasta a ocorrência de ato ilícito em desfavor da parte recorrente.

Ato ilícito que não se verifica e, conseguinte, solapa a possibilidade de caracterização de dano moral a ser indenizado.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

1030243-21.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela revogação da tutela de urgência e no mérito pela IM
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto a sentença teria se baseado em prova unilateral decorrente unicamente dos sistemas internos da própria recorrida.

Pede ao final a declaração de inexistência do débito no valor de R$147,29 (cento e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais no importe de R$144,00 (cento e quarenta e quatro reais) e a condenação ao pagamento de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023